Tribunal: TJMT
Processo: 1002610-60.2023.8.11.0025
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002610-60.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANQUIA JUARA GESTAO E PROMOCAO DE VENDAS LTDA - CNPJ: 35.042.685/0001-13 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), DENICIA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 054.488.621-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Justiça Gratuita. Não Comprovação de Hipossuficiência. Desídia. Cancelamento da Distribuição. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação interposto por Franquia Juara Gestão e Promoção de Vendas Ltda. contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação de embargos à execução, devido ao não pagamento das custas iniciais, conforme os artigos 485, I, e 290 do CPC. O apelante alegou cerceamento de defesa e reiterou pedido de justiça gratuita, argumentando que a negativa do benefício comprometeu seu acesso ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se houve comprovação suficiente da hipossuficiência para concessão da justiça gratuita e se a extinção do processo por ausência de pagamento das custas foi válida.

III. Razões de decidir:

O apelante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem apresentar a documentação necessária, limitando-se a pedir dilação de prazo, sem o devido cumprimento.

A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação documental, o que não foi feito pelo apelante.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Indeferida a justiça gratuita.

Tese de julgamento
: “1. A concessão da justiça gratuita a pessoa jurídica depende da comprovação de insuficiência de recursos.
2
. O não cumprimento de prazo para apresentação de documentos exigidos pelo juízo enseja o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 290, 485, I, e 99, § 2º; CF/88, art. 5º, LXXIV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FRANQUIA JUARA GESTÃO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
.

contra sentença
(Id. 231758220 – fls. 1)
proferida pelo

Juízo da 1º Vara de Juína
, nos autos da
Ação de
Embargos à Execução

com pedido de efeito suspensivo
opostos
contra a Execução
de Título Extrajudicial
n
º 1002610-60.2023.8.11.0025
,
ajuizada pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, que
cancelou a distribuição do feito e julgo
u
extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do não pagamento das custas iniciais,
com fulcro no
s
art
igos
485, I, e 290, ambos do CPC

(I
d. 231758218
).

Em suas razões
,
o

a
pelante
alega, em síntese,
que
houve cerceamento de defesa, pois a extinção ocorreu sem a devida análise das provas e sem possibilitar sua ampla defesa e contraditório, além de reiterar a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita.

Assegura que
o indeferimento da justiça gratuita comprometeu o seu acesso ao Poder Judiciário, além de reiterar a argumentação quanto à abusivi
dade das cláusulas contratuais, razão pela qual requer a
reforma da sentença para concessão d
a assistência judiciária e
o prosseguimento do processo.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

O recurso
é tempestivo (I
d
.
231758223
), sendo
in
exigível
o preparo
enquanto não confirmad
o
o indeferimento
da gratuidade
da justiça
, uma vez que o
mérito
do recurso
discute o próprio direito ao benefício (STJ,
REsp
2.087.484/SP
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
FRANQUIA JUARA GESTÃO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
.
reitera o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, pugnando pelo recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença objurgada,
para que a inicial dos embargos à execução seja recebida,
concedendo-lhe o benefício da gratuidade da justiça.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, tenho que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

[...] A parte autora foi intimada em Id. 126462519 (agosto de 2023) para comprovar a alegada hipossuficiência.

Em setembro de 2023 (Id. 129288605) pediu dilação de 30 dias para juntar os documentos.

Desde então,
8
meses se passaram.

Assim, determino o cancelamento da distribuição, como previsto no despacho referido.

[...]

(I
d
.
231758220
)

Antes de extinguir o feito, porém, o Juízo
a quo

determin
ou
a intimação da parte para
comprovar a condição de hipossuficiência,
nos termos do
art. 99, §2º, do CPC
,
in
verbis
:

[...]
De saída, ao argumento de não possuírem condições financeiras para arcarem com
as custas
e despesas de ingresso, pleiteiam os embargantes a concessão do benefício processual da
gratuidade de justiça. De acordo com o Art. 98 do CPC, considera-se necessitada a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por outro lado o Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República dispõe que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O Art. 98 e ss. do CPC, que trata da assistência judiciária aos necessitados,
deve ser interpretado
tendo por base a Constituição da República, razão pela qual as partes devem comprovar sua insuficiência de recursos.

Além disso, considerando a natureza da relação jurídica posta em juízo,

destaco que a mera alegação de hipossuficiência financeira, não é suficiente para o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Desta forma, na esteira do que determina o art. 99, § 2º do NCPC, defiro o prazo de 15 dias, para que os embargantes comprovem a alegada situação de hipossuficiência, carreando aos
autos comprovante de renda dos últimos três
meses, última declaração
IRPF
e extratos de movimentação bancária, declaração de inexistência de bens móveis/imóveis, balanço patrimonial da empresa jurídica, robustecendo a alegação lacônica de pobreza lançada na inicial.

Comprovada a hipossuficiência e juntados os documentos acima citados, venham conclusos para recebimento da inicial; omissa a parte, venham para decisão de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do NCPC.

Intime-se. Cumpra-se.
[...] (Id. 231758218).

Ora, n
ão se desconhece que a jurisprudência do STJ
, fazendo distinção do enunciado de sua própria Súmula
n.
481
, segundo a qual
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”
,
tenha se firmado no sentido de que, aos
microeempreendedores
individuais e empresários individuais, em princípio, basta
a
mera afirmação de penúria financeira, uma vez que, em verdade tratam-se de pessoas físicas que exercem atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa
(
REsp
n. 1.899.342/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 26/04/2022,
DJe
29/04/2022)
.

Contudo, no caso destes autos, o
a
pelante deixou transcorrer o prazo dado
pelo Juízo
a quo

sem qualquer manifestação, tendo se limitado a
pedir dilação do prazo que, após oito (8) meses do pedido,
ainda assim,
deixou de juntar os documentos determinados no despacho,
reitera
ndo
o
requerimento
de gratuidade neste recurso de apelação, com base apenas
na declaração de hipossufi
c
iência econômica.

Diante disso, constato não haver nos autos documentos que possam comprovar gastos ou despesas extraordinárias que poderiam comprometer o sustento do
a
pelante diante do recolhimento das custas iniciais ou mesmo do preparo recursal.

Isso porque, por mais
respeitável que seja sua palavra
,
relativa à
necessi
dade da assistência judiciária, é necessário comprovar minimamente o alegado.

Além do mais, a existência de ações
questionando cláusulas bancárias
ou dívidas por si só não é suficiente para atribuir à parte autora a condição de
miserabilididade
a ponto de impossibilitar o pagamento do valor das custas e taxas judiciárias que não ultrapassam pequena porcentagem do valor da causa.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício, motivo pelo qual
não encontro razões para modificar a decisão vergastada
.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do
a
pelante
em se beneficiar da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal
, mormente
porque resta
INDEFERIDO

o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Além disso, a falta de adoção, pela parte autora, das providências necessárias à regularização do feito, de fato, enseja o cancelamento da distribuição, diante da ausência comprovação de incapacidade econômica e, ainda, do não recolhimento das custas processuais de ingresso, a teor do

art
igo
290, do CPC.

Em caso
s
semelhante
s
já decidiu este Sodalício:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENESSE INDEFERIDA - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - SUMULA DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.” (Data da Publicação -
DJ-e
1-8-2012)
Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita
.
(TJMT. N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18
/06/2024,
DJe
22/06/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO RECOLHIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIDO - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE -
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.
Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In
casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso
.” (TJMT. N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25
/01/2023,
DJe
01/02/2023)

Com tais considerações, não merece reparo
a
sentença que determinou o cancelamento da distribuição
(art. 290 do CPC)
, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

Diante do exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação
interposto por

FRANQUIA JUARA GESTÃO E PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA
, mantendo
inalterada
a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos
, restando igualmente
INDEFERIDA
a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024